Tribunal: TJPA
Processo: 0010386-06.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010386-06.2011.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO DA SILVA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0010386-06.2011.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MAURICIO DA SILVA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEQUÍADES MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MUDANÇA DE REGIME
INDEFERIMENTO SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0010386-06.2011.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MAURICIO DA SILVA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEQUÍADES MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MAURÍCIO DA SILVA CORREA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4345522), que em 05/07/2011, por volta das 22h. nesta cidade, o Apelante juntamente com um indivíduo não identificado, subtraiu da vítima mediante grave ameaça a carteira porta cédulas, o relógio de pulso, o celular, um cordão e um anel de ouro, bem como a chave de seu veículo.

O ofendido e seu irmão saíram em perseguição aos assaltantes e conseguiram, com o auxílio de agentes militares deter o Recorrente, ainda em posse do celular e relógio subtraídos.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4345539), contra a qual a defesa recorreu (Id. 9051687) pugnando pelo redimensionamento da pena base abaixo do mínimo legal, bem como seja fixado um regime inicial de cumprimento menos gravoso.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4345540).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4345541).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da dosimetria.

O Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena por entender que em razão da confissão espontânea deveria ter sido atenuada em maior grau.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do crime foram valoradas como negativa em razão de parte dos bens não terem sido recuperados e ainda assim, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verificou-se a presença da atenuante de confissão espontânea. Todavia, tendo sido a pena-base estabelecida no mínimo legal, não houve redução, nos termos do enunciado de Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É este o ponto de insurgência da Defesa, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão de uma atenuante.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civ
il
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, permanecendo no caso concreto a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2. Pedido de mudança do regime

Caso fosse acatado o pedido de redimensionamento da pena base abaixo do mínimo legal, a defesa pleiteou pela mudança do regime inicial do semiaberto para o aberto.

Contudo, uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022